Tribunal: TJSP
Processo: 2323202-93.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR A DENEGAÇÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE, APONTANDO-SE A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E A POSSIBILIDADE DE REFORMA DO JULGADO PELAS VIAS RECURSAIS, COM O FUTURO DEFERIMENTO DA BENESSE DA REDUÇÃO DE PENA.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR A DENEGAÇÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE, APONTANDO-SE A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E A POSSIBILIDADE DE REFORMA DO JULGADO PELAS VIAS RECURSAIS, COM O FUTURO DEFERIMENTO DA BENESSE DA REDUÇÃO DE PENA.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DENEGAÇÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE QUE, ENQUANTO CAPÍTULO DA SENTENÇA, EXPÔS MOTIVAÇÃO BASTANTE, OFERTANDO-SE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE AO REFERIR À NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO PACIENTE, ADEMAIS, QUE SERÁ OBJETO DE REEXAME, RESULTANDO A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE SENTENÇA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DE FUTURA DOSAGEM DAS PENAS, DE EVENTUAL CONCESSÃO DE BENESSES OU DE ESCOLHA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.